Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-94.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023915-94.2014.8.07.0009 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ALESSANDRO ROCHA RAMOS ALBUQUERQUE, KEROLYN ALBUQUERQUE ROCHA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBIILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Verificado o atraso na entrega da obra e as sucessivas prorrogações do prazo pela construtora, não há como imputar a culpa pela rescisão do contrato aos adquirentes, que se encontram em dia com suas obrigações contratuais. Notadamente, o valor em aberto somente seria devido na data de emissão do habite-se, o que não havia ocorrido até a data de ajuizamento da ação. 2. Constatado que a vendedora deu causa à resolução do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com devolução integral do que foi pago, inclusive taxa de corretagem, na forma simples. 3. Os lucros cessantes são devidos na ordem de 05% (meio por cento) do valor do contrato, mas não podem ser cumulados com cláusula penal oratória nem compensatória (Tema 970/STJ). 4. Não há que se falar em indenização à título de danos morais, ante a ausência de fato que reflita ofensa ou violência dos bens de ordem moral, ou seja, que demonstra lesão aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem e a intimidade. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 403 do Código Civil, sustentando o não cabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes na hipótese dos autos; b) artigo 727 do Código Civil, insurgindo-se contra a devolução da comissão de corretagem. Aponta, ainda, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 727 do Código Civil e o alegado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 403 do Código Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador.” (AgInt no REsp 1845766/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 6/4/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030